Tribunal: TJMT
Processo: 1012452-08.2022.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012452-08.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KHRISTIANO DONINI BARBOSA - CPF: 901.160.621-34 (APELADO), MATHEUS DOS SANTOS - CPF: 457.892.678-82 (ADVOGADO), ELTON EUCLIDES FERNANDES - CPF: 303.101.108-23 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
PLANO DE SAÚDE COLETIVO
– CANCELAMENTO UNILATERAL – BENEFICIÁRIA SUBMETIDA A TRATAMENTO MÉDICO –
NECESSIDADE DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DOS CUIDADOS ASSISTENCIAIS ATÉ A RESPECTIVA ALTA
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida” (STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
” (Proc. no

1012452-08.2022.8.11.0055), ajuizada contra a apelante por

KHRISTIANO DONINI BARBOSA, julgou o pedido procedente para “
para determinar que a parte requerida a manutenção do plano de saúde da parte autora até eventual alta médica, arcando a parte autora com o valor integral do plano, bem como para determinar que o tratamento da parte autora de aplicação de medicação endovenosa seja em regime ambulatorial, dentro da rede credenciada e na Cidade de Tangará da Serra, desde que haja autorização expressa pelo médico assistente,
ficando confirmada a tutela de urgência deferida no id 93822723
” (cf. Id. no 205932018).

A apelante
afirma que “
ao contrário do que alega o apelado, a comunicação de cancelamento do plano junto a apelante e contratação de novo plano foi informada pela COGNA EDUCAÇÃO, em 12/08/2022, conforme comprova o documento de ID. 93828767, sendo que a referida empresa ainda esclarece os motivos que ensejaram a rescisão e a adesão a outro prestador, não restando plausibilidade fática para a manutenção de contrato pleiteada
”, de modo que, pugna pelo provimento do recurso para “
reformar a sentença, de maneira a julgar improcedentes os pleitos autorais
”

(cf. Id. no 205932024).

O apelado ofertou contrarrazões
junto ao Id. no 205932027, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou o pedido autoral procedente sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de
ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela antecipada de urgência
, ajuizada em 30/08/2022, por
Khristiano Donini Barbosa
em face de
Central Nacional UNIMED – Cooperativa Central
, ambos qualificados nos autos. (...)

A parte autora pretende a condenação da parte requerida a manutenção de seu plano de saúde até eventual alta médica, arcando com o valor integral da mensalidade, bem com a obrigação da parte requerida a dar continuidade no tratamento do autor com aplicação dos antibióticos indicados em regime ambulatorial, dentro da rede credenciada e na Cidade de Tangará da Serra.

Conforme se infere dos autos, a parte autora é dependente do plano de saúde em que sua esposa figura como titular, sendo a estipulante do contrato coletivo empresarial a Cogna Educação.

Consta que em 15/03/2022 a esposa da parte autora foi desligada da empresa Cogna Educação, solicitando a continuidade de sua condição de beneficiário até 31/07/2023, conforme assegura o art. 30 da Lei no 9.656/98, vejamos: (...)

Todavia, a empresa Cogna Educação solicitou o cancelamento de seu contrato junto a parte requerida o qual estaria vigente até o dia 30/09/2022.

Com efeito, a parte autora sustentou que se encontrava em tratamento médico, que se estenderia pelo período de 56 dias, o qual foi iniciado em 18/08/2022 e, portanto, não concluiria até a data de 30/09/2022, razão pela qual, com fundamento no disposto no parágrafo único, inciso II, do art. 13 da Lei no 9.656/98, requereu a manutenção de seu plano de saúde, junto à parte requerida, até eventual alta médica, arcando com o valor integral da mensalidade.

O art. 13 da Lei no 9.656/98 estabelece que: (...)

O tratamento necessário pela parte autora restou comprovado por meio do relatório médico e receituário juntados no id 93828765, em que foi prescrito o uso das medicações Ertapenem 1g e Cubicin 500 mg, de forma endovenosa, pelo período de 56 dias, a partir de 18/08/2022.

Desse modo, considerando que restou demonstrada a necessidade de tratamento mediante a internação da parte autora, para tratamento de patologia que se manifestou durante a vigência do contrato, deve incidir no caso em apreço a vedação prevista no parágrafo único, inciso III, do art. 13 da Lei no 9.656/98, qual seja, de rescisão unilateral do contrato durante o período de tratamento.

A propósito, coleciono os seguintes julgados: (...)

Nesse sentido, a parte requerida deve assegurar a continuidade do tratamento prescrito à parte autora, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da garantia à vida e à saúde do paciente, como forma de garantir sua incolumidade física.

No que tange ao argumento de que a parte requerida apenas comercializa planos de saúde coletivo, ficando impossibilitada de manter a parte autora como beneficiária, insta salientar que eventual suspensão pela ANS não pode prevalecer diante do Código de Defesa do Consumidor, norma de ordem pública e interesse social.

Nesse sentido, o julgado ora colacionado: (...)

A parte requerida pugnou que, em caso de eventual acolhimento do pleito da parte autora, seja determinada que a manutenção do contrato vigore, no máximo, até a data de 31/07/2023, conforme prazo definido pela Lei 9.656/98, art. 30, § 1o.

No entanto, a pretensão da parte requerida não merece ser acolhida, uma vez que visando resguardar interesse do consumidor, hipossuficiente, e à luz dos princípios da boa-fé e da função social do contrato, o Superior de Justiça firmou entendimento de que, nas hipóteses em que o beneficiário ou dependente está em tratamento médico necessário à manutenção de sua vida, é inadmissível a resilição do contrato de plano de saúde. Nesse sentido: (...)

Portanto, a parte requerida deverá manter o plano de saúde da parte autora não apenas pelo prazo previsto no 30 da Lei no 9.656/98, mas durante todo o período de tratamento da parte autora, referente a patologia acometida durante a vigência do contrato, que demandou sua internação para tratamento.

Por fim, quanto à pretensão da parte autora de aplicação de medicação endovenosa em regime ambulatorial, considerando que não vou impugnação da parte requerida quanto ao pedido, tenho que merece acolhimento, desde que haja autorização expressa pelo médico assistente, a exemplo do documento de id 93828763 - Pág. 2.

Ante o exposto
,
julgo parcialmente procedentes os pedidos
formulados na inicial

para
reconhecer obrigação de fazer
, para determinar que a parte requerida a manutenção do plano de saúde da parte autora até eventual alta médica, arcando a parte autora com o valor integral do plano, bem como para determinar que o tratamento da parte autora de aplicação de medicação endovenosa seja em regime ambulatorial, dentro da rede credenciada e na Cidade de Tangará da Serra, desde que haja autorização expressa pelo médico assistente,
ficando confirmada a tutela de urgência deferida no id 93822723
.

A título de sucumbência,
condeno
a parte requerida a pagar as custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios que por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, arbitro em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Por fim,
julgo extinto o processo
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Pois bem. É assente na jurisprudência do eg. STJ o entendimento de que, “
em se tratando de contrato coletivo de plano de saúde, mesmo não sendo aplicável o art. 13 da Lei 9.656/1998, as cláusulas previamente estabelecidas não podem proteger práticas abusivas e ilegais, como seria a do cancelamento promovido no momento em que o segurado mais necessita da cobertura, por estar em tratamento de doença grave
” (STJ – Quarta Turma – AgInt no REsp 1.954.897/SP, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 14/12/2021), ou, em outras palavras, “
a resilição unilateral do plano de saúde, mediante prévia notificação, não obstante seja em regra válida, revela-se abusiva quando realizada durante o tratamento médico que possibilite a sobrevivência ou a manutenção da incolumidade física do beneficiário ou dependente
” (STJ – Terceira Turma – AgInt no REsp n. 1.903.742/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 15/4/2021), sendo que, a fim de pacificar e uniformizar a orientação interpretativa a respeito da questão, no julgamento do REsp no 1.842.751/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
a Corte Superior fixou a tese de que a

“
operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida
”, reafirmando que, “
conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos
” (STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022).

Fixada essa premissa decisória
, leitura dos autos demonstra a comprovação, por meio do “Relatório Médico” e “Receituário” vinculados ao Id. no 205924144, que foi prescrito o tratamento necessário ao autor, com o uso das medicações Ertapenem 1g e Cubicin 500 mg, de forma endovenosa, pelo período de 56 dias, a partir de 18/08/2022 e, considerando a notificação extrajudicial, vinculada ao Id. no 205931997, bem como do e-mail vinculado ao Id. no 205931996, demonstra que o contrato entre a apelante e a empresa Cogna encerraria no dia 31/08/2022, mas foi acordado entre as partes uma prorrogação para que o encerramento do contrato se desse apenas em 30/09/2022, de qualquer forma,
a prova dos autos não deixa dúvida de que a rescisão contratual ocorreu durante o tratamento prescrito ao autor/apelado, sendo, pois, irretocável a conclusão sentencial.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, e, em atenção ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 4.000,00.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024